Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003839-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONTA CORRENTE FISCAL. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. RESOLUÇÃO SARP No 07/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS TAD'S. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, sob alegação de vício na constituição dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. A parte embargante sustentou que os débitos decorreram de efeito “em cascata” gerado por erro anterior da Administração Tributária, que a teria incluído indevidamente em regime administrativo cautelar, afetando sua regularidade fiscal e ensejando autuações posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa impugnadas decorrem de vício originado por erro administrativo anterior, capaz de invalidar os lançamentos posteriores baseados em regime tributário cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os lançamentos questionados têm por base fatos geradores autônomos e posteriores ao equívoco administrativo alegado, com regular motivação em razão de inadimplência no Sistema de Conta Corrente Fiscal.

4. A inclusão da contribuinte no regime administrativo cautelar ocorreu com respaldo legal e foi mantida após análise administrativa, inexistindo identidade objetiva entre os fatos geradores antigos e os créditos ora cobrados.

5. A atuação da Administração Tributária observou critérios normativos e legais, inexistindo vício formal ou material nos
TAD’s
impugnados. A suposta nulidade anterior não contamina os lançamentos subsequentes, que foram regularmente constituídos.

6. A embargante não demonstrou, por meio de prova cabal, a existência de vínculo direto entre os débitos estornados em 2018 e os créditos executados, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de documentação técnica ou contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A anulação administrativa de lançamento fiscal anterior não invalida, por si só, autuações posteriores fundadas em inadimplemento autônomo e posterior no Sistema de Conta Corrente Fiscal. 2. A regularidade da constituição do crédito tributário e sua exigibilidade prescindem da inexistência de equívocos pretéritos, desde que os novos lançamentos estejam devidamente motivados e fundamentados.
”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Resolução SARP no 07/2008, art. 1o, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0022952-42.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia C
âmara,

Cuida-se de
r
e
c
urso de
apelação interpost
o
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos d
os
embargos à execução fiscal

n
.
1003839-36.2025.8.11.0041, opostos
por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que os Termos de Apreensão e Depósito foram regularmente lavrados com base na Resolução SARP no 07/2008, em razão da inadimplência da parte executada no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda Estadual, circunstância que ensejaria a submissão obrigatória ao regime cautelar
.

Defende que a sentença proferida ignorou os fundamentos técnicos e jurídicos apresentados na impugnação, desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos tributários e deixou de enfrentar os documentos probatórios acostados aos autos, especialmente a Informação Técnica no 064/2025 e o processo administrativo no 5568848/2018.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para o reconhecimento da validade dos lançamentos e o prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso, sustentando que a sentença não se fundamentou na legalidade do regime cautelar, mas sim na nulidade originária dos lançamentos fiscais que ensejaram o indevido enquadramento, vício este reconhecido pela própria Administração Tributária, conforme o
e-
process

no 5142143/2013.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o r
elatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

EgrégiaCâmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1003839-36.2025.8.11.0041, opostos por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

1. PRELIMINAR.

Sem delongas, afasto a preliminar suscitada pela apelada, referente à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Examinando atentamente as razões recursais, verifica-se que a parte apelante impugna, de forma substancial, os fundamentos da sentença, ao sustentar a inexistência de vício originário, a higidez do enquadramento cautelar e a regularidade formal e material dos
TAD’s
lavrados, inclusive com suporte em
elementos documentais, como a Informação Técnica no 064/2025 e o processo administrativo no 5568848/2018.

Dessa forma, estão presentes os pressupostos formais exigidos pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da constituição do crédito tributário executado e à verificação de eventual vício capaz de comprometer a validade dos atos administrativos que lhe anteciparam.

Para tanto, é necessário traçar um retrospecto fático e circunstancial da operação ora controvertida.

Segundo sustenta a parte embargante, ora apelada, em 2013 foram incluídos em sua Conta Corrente Fiscal (CCF) alguns débitos indevidos. Tal equívoco foi expressamente reconhecido pela própria Administração Fazendária, por meio da decisão proferida no
e-
Process

n.o 5142143/2013, que apreciou a impugnação administrativa apresentada em face dos
TADs
n.o 1057675-7 e 1055111-6.

Na ocasião, o agente de tributos constatou que
i)
a inclusão da embargante no regime administrativo cautelar estava correta, porém,
ii
)
ante o estorno dos lançamentos omissos na CCF à época da lavratura dos
TAD’s
impugnados, concluiu que o contribuinte não se enquadrava na hipótese prevista no inciso II do art. 1°, da Resolução 07/2008-SARP, julgando improcedente os lançamentos efetuados.

No entanto, não obstante os referidos
TAD's
,
que não são objeto da presente demanda
, tenham sido julgados improcedentes, narra que, em razão do lapso temporal desde a inclusão desses débitos indevidos, em 2013, até o seu estorno, em 2018, ficou impossibilitada de expedir CND e,
consequentemente, foi mantida no regime administrativo cautelar, razão pela qual passou a ter que recolher antecipadamente o ICMS, perdendo o benefício do diferimento.

Desse modo, considera esse “efeito cascata”—
inclusão de débitos indevidos na CCF –
impossibilidade
de expedir CND – aplicação do regime cautelar administrativo – exclusão do benefício fiscal de ICMS diferido
–
lavratura de
TAD’s

— ,
como responsável pela existência dos débitos ora cobrados.

Ainda que assim não fosse, aduz que sua cobrança seria ilegal, por ser referente ao ICMS estimativa simplificada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos da execução fiscal n. 1020802-27.2022.8.11.0041, tem-se que as
CDA’s
executadas decorrem dos avisos de cobrança n. 22677/54/28/2022 e 8398/54/28/2022.

Ambos os créditos decorrem da infração “
35.1.58 - DÉBITO DE ICMS - RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO ESTADUAL 2686/2010
”, sendo um deles referente ao ICMS e multa especificados no Termo de Apreensão e Depósito n. 11380961, com vencimento em 02.1.2019 e, os demais referentes ao ICMS e multa especificados nos
TAD’s
sob n.11429326 e 11429340, com vencimento em 29.11.2019 e 02.12.2019.

A respeito, no Id. 334715361, há uma relação de
TAD’s
elaborada pela própria embargante, com menção expressa a, pelo menos,
66 (sessenta e seis) autuações ocorridas entre 2017 e 2019
.

Em todos, a embargante sustenta a mesma tese de defesa: cobrança indevida, por suposta inclusão também indevida no regime administrativo cautelar, durante o lapso temporal de 2013 a 2018.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, por sua vez, trouxe aos autos a decisão do
e-
Proces
s

n.o 5568848/2018, que apreciou a impugnação administrativa apresentada em face do TAD n.o 1138096-1, cuja cobrança é operada pela CDA n. 2022201935, objeto do presente
embargos
.

Na ocasião, o agente de tributos constatou que
i)
a inclusão da embargante no regime administrativo cautelar estava correta e que
ii
)
havia R$ 1.385.713,86(um milhão trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) em débitos na sua CCF, referentes ao não recolhimento do ICMS devido no ano de 2018,razãopela qual o lançamento tributário foi mantido.

Com efeito, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa no 2022201935 e 2022289565 têm por fundamento
TAD’s
lavrados com base em
fatos autônomos e posteriores ao erro administrativo de 2013
, acima mencionado, sendo devidamente motivados pela
inadimplência da contribuinte no Sistema de Conta Corrente Fiscal
, atraindo a submissão obrigatória ao regime tributário cautelar, nos termos dos incisos I a III do art. 1o da Resolução SARP no 07/2008.

A Informação Técnica no 064/2025/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT, constante dos autos, esclarece de maneira minuciosa a higidez do lançamento tributário e a ausência de qualquer vício formal ou material no procedimento de constituição dos créditos, inclusive informando que o pedido revisional referente ao TAD no 1138096-1 foi regularmente indeferido, sem qualquer reconhecimento de nulidade pela Administração Tributária.

Portanto, não é possível aferir que os débitos que deram ensejo à lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito ora impugnados sejam os mesmos anteriormente estornados pela Administração Tributária, tampouco que deles decorram direta ou indiretamente. Inexiste demonstração objetiva de identidade entre os fatos geradores, os períodos de apuração ou os valores envolvidos, inviabilizando qualquer juízo de contaminação dos lançamentos subsequentes.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de alguma irregularidade pretérita na inclusão de determinados débitos na Conta Corrente Fiscal, tal circunstância não afastaria o dever jurídico da contribuinte de cumprir integralmente as obrigações tributárias decorrentes de sua submissão ao regime
administrativo cautelar, como o pagamento antecipado do tributo, enquanto este permaneceu formalmente vigente.

A inclusão no regime previsto na Resolução SARP n.o 07/2008 produz efeitos imediatos e vinculantes, impondo ao contribuinte o recolhimento do imposto nos moldes ali estabelecidos, sendo juridicamente inadmissível a recusa ou o descumprimento unilateral sob alegação de discordância quanto ao enquadramento.

Eventual inconformismo deveria ter sido deduzido pelas vias administrativas ou judiciais próprias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações tributárias exigíveis no período.
A respeito, o entendimento da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, em caso semelhante, a saber: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0022952-42.2015.8 .11.0041, rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
27/03/2024.

Dessa forma, não há que se falar em vício de origem apto a contaminar os atos subsequentes, tampouco em nulidade “em cascata”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a tese sustentada pela embargante equivale, em termos lógicos, a afirmar que a anulação de um lançamento tributário pretérito, por circunstância específica e delimitada, teria o condão de tornar inválidas todas as exigências fiscais futuras, independentemente de sua origem, fundamento ou período de apuração.

A atuação da Administração Tributária, portanto, pautou-se por critérios normativos claros e por elementos objetivos devidamente comprovados, não se verificando nos autos qualquer elemento que possa infirmar a presunção de
legitimidade que ampara os atos administrativos tributários, cuja desconstituição demanda prova cabal, o que não se fez presente neste caso.

Do mesmo modo, não há prova de que TODOS os créditos executados sejam indevidos ou que tenham sido constituídos com base no regime de ICMS por estimativa simplificada, limitando-se a parte embargante a alegações desacompanhadas de documentos fiscais, demonstrativos contábeis ou elementos técnicos capazes de infirmar a regularidade dos lançamentos.

Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade dos lançamentos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa impugnadas, assegurando-se a continuidade da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa no 2022201935 e 2022289565, afastando a declaração de nulidade proferida na origem, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, a ser suportado pela parte embargante, ora apelada, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026